Tribunal: TJES
Processo: 0011464-92.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011464-92.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PCF DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO e outros
APELADO: THOMAS GRIGRIO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011464-92.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO MATHIAS VISTERINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINIS
TÉRIO PÚBLICO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. 2. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LONGO DECURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORADORAS. 3. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A acusação busca a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
D
efinir se
há prova
suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal ou fotográfico, para servir como lastro condenatório, deve observar as formalidades legais e apresentar coerência. No caso, verifica-se grave oscilação na memória da vítima, que não reconheceu o réu na fase inquisitorial (2013) nem na primeira audiência (2016), vindo a fazê-lo apenas em 2022, ocasião em que, contraditoriamente, deixou de reconhecer o corréu que já havia identificado anteriormente. O longo lapso temporal – superior a nove anos – compromete a fiabilidade da prova (falsa memória).

Ademais, o reconhecimento não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal e encontra-se isolado nos autos. Não houve apreensão de bens com o apelado, tampouco testemunhas ou provas periciais que o vinculem à cena do crime. A investigação policial, à época, concluiu pela impossibilidade de identificação do segundo agente.

Incumbe à acusação o ônus de provar a autoria delitiva (art. 156 do CPP). Diante de um quadro probatório nebuloso, baseado exclusivamente em um reconhecimento tardio e contraditório, a dúvida razoável se impõe, exigindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (Tema 1.258/STJ).

A oscilação no reconhecimento realizado pela vítima, somada ao longo decurso de tempo entre o fato e o ato judicial, fragiliza o valor probatório da identificação, mormente quando não corroborada por outros elementos de convicção independentes.

A condenação criminal exige certeza; a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição (
in dubio pro reo
).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 156; art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp n. 1.987.651/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011464-92.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO MATHIAS VISTERINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face
de sentença
de fls. 334/336, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu RODRIGO MATHIAS VISTERINI da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. O corréu Thomas Grigório teve a punibilidade extinta em razão do óbito.

Narra a denúncia (e seu aditamento) que, no dia 14 de agosto de 2013, por volta das 23h, nas proximidades do Hospital Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o apelado, em comunhão de desígnios com Thomas Grigório, teria subtra
ído
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Honda Civic, um celular, uma pulseira de ouro, um relógio, dinheiro
de propriedade da
vítima Deusvaldo Resplande de Carvalho, além de uma pistola Glock que era patrimônio da Polícia Federal, acautelada funcionalmente com a vítima, que é perito criminal federal.

Ao fim da instrução criminal, restou absolvido na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais o Ministério Público pugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia.

A
Defesa,
e
m contrarrazões, manifest
a
-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

A Eminente
Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em seu parecer, opin
a
pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial, preservando-se a sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença absolutória, requerendo a condenação do réu por roubo majorado, com base fundamentalmente no reconhecimento realizado pela vítima.

A despeito de a materialidade do delito estar devidamente demonstrada nos autos, em especial a partir do Boletim de Ocorrência e do Auto de Apreensão, a autoria em relação ao apelado
afigura-se
nebulosa.

O conjunto probatório resume-se, essencialmente, à palavra da vítima, Deusvaldo Resplande de Carvalho. Ocorre que o reconhecimento realizado pelo ofendido apresenta contradições significativas e fragilidades que impedem sua valoração como prova plena.

Veja-se que, na fase inquisitorial, ainda no ano de 2013,
o ofendido
reconheceu, por meio de fotografias, o corréu Thomas Grigório (falecido) como um dos autores, afirmando que ele seria o indivíduo que lhe apontou a arma. N
aquela
fase, ainda no calor dos acontecimentos, não houve o reconhecimento d
o ora apelado
.

Em Juízo,
na
primeira audiência, realizada no ano de 2016, a vítima ratificou o reconhecimento de Thomas Grigório e afirmou que não reconhecia o outro indivíduo.

A inicial foi aditada, o que ensejou a
designação de
nova audiência, que veio a ocorrer no ano de 2022. Nesse ato, a vítima,
ao visualizar
fotografias apresentadas, fez o reconhecimento do ora recorrido como sendo um dos autores. No entanto, de forma contraditória, não reconheceu o corréu Thomas Grigório, o qual reconhecera n
a audiência anterior.

Essa oscilação no reconhecimento, aliada ao longo decurso de tempo, superior a nove anos, compromete a fiabilidade da memória e esvazia a força probante do ato.

Ademais, o reconhecimento em juízo foi realizado através de fotografia antiga (extraída de outro processo), sem a observância das formalidades do art
igo
226 do Código de Processo Penal, embora não gere nulidade automática, reduz a eficácia da prova quando não corroborada por outros elementos independentes. Nessa linha, vale conferir as
teses fixadas no julgamento do
Tema Repetitivo 1.258, do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.987.651/RS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/6/2025), as quais deixo de reproduzir
para evitar repetições ociosas.

Vale ainda consignar que
não há
nenhuma
outra prova que vincule
o apelado
ao crime. Nenhum objeto subtraído foi encontrado com ele – a arma e o carro foram apreendidos com
o corréu.
Não
foi identificado por
testemunhas, nem há provas técnicas que o coloquem na cena do crime.

Aliás, o
relatório policial de investigação concluiu, à época, pela impossibilidade de identificar o segundo autor.

O réu, em seu interrogatório, negou a autoria, afirmando que sua foto constava nos arquivos policiais por um fato anterior (porte de arma em 2012) e que conhecia
o corréu
apenas de vista do bairro. Essa versão não foi infirmada pela acusação.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar a formação de um juízo condenatório.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato a partir da narrativa abstratamente apresentada na representação, a atribuição de responsabilidade depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Nesse cenário de incerteza, a absolvição é a única medida que se alinha aos ditames da justiça e às garantias constitucionais. Prevalece, na hipótese, o princípio
in dubio pro reo
.

Diante desse cenário, a dúvida é razoável e insuperável. Mantenho a absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.